Tribunal: STF
Processo: AI 153334
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DÚVIDA QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA EM
RECURSO ESPECIAL, PORQUE HOUVE PRECLUSÃO MÁXIMA DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDA. EMBARGOS NITIDAMENTE INFRINGENTES:
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração que não têm condições de êxito,
pois a dúvida exsurgida - se estaria a empresa desobrigada do
recolhimento do IOF/Câmbio, não obstante o provimento do recurso
especial intentado pela União Federal, porque houve preclusão máxima
da matéria constitucional não recorrida - não é decorrente do aresto
proferido por esta Corte.
2. Dúvida. Em face da edição da Lei nº 8.950, de 13 de
dezembro de 1994, a dúvida não é mais pressuposto para interposição
de embargos de declaração, muito embora o art. 337 do Regimento
Interno da Corte, ainda inalterado, conserve a redação primitiva do
CPC. Mas, nem por isso, a dúvida, que tem caráter subjetivo, está a
autorizar o conhecimento dos embargos, pois a questão não diz
respeito ao que decidido nesta Corte e, sim, aos efeitos da decisão
prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao dirimir a
controvérsia à luz das normas infraconstitucionais que disciplinam a
matéria, deu provimento ao recurso especial da União Federal.
3. Caráter infringente dos embargos. Pretende a embargante,
por via oblíqua, seja declarado o seu direito de não recolher o
IOF/Câmbio, sob o fundamento de que, embora vencida no concernente à
matéria infraconstitucional, permanecera incólume a exegese
emprestada ao tema constitucional, pelo Tribunal Regional Federal,
que lhe foi favorável. Recurso nitidamente infringente, e, para tal
desiderato, inadequada a via eleita.
4. Embargos de declaração rejeitados.